Tribunal: TJSP
Processo: 2060765-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. Situação fática da postulante. Preenchimento, em tese, dos requisitos gizados pela lei de regência. Litigância de má-fé. Não ocorrência. Questão já dirimida em sede de anterior irresignação recursal. RECURSO DESPROVIDO.